Tribunal: TJES
Processo: 5000199-98.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-98.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUZIA PEREIRA PINHOLATO ZAMBON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000199-98.2022.8.08.0055
Origem
: Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
RECORRENTE
: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO
: LUZIA PEREIRA PINHOLATO ZAMBON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DPVAT. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO FILHO DA PARTE AUTORA. APESAR DE A PARTE AUTORA TER REALIZADO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RECEBIMENTO DO SEGURO, A PARTE RÉ PAGOU APENAS O MONTANTE DE 50% DO VALOR DEVIDO. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.

ARGUIÇÃO DE
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA
. PRELIMINAR DE REJEITADA. DO MÉRITO. AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE RÉ, A AUTORA TROUXE AOS AUTOS A CERTIDÃO DE ÓBITO DO GENITOR DA VÍTIMA, DE MODO QUE RESTA COMPROVADO QUE A ÚNICA HERDEIRA DO
DE CUJUS
É SUA GENITORA. ALÉM DISSO, HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA ERA SOLTEIRA E NÃO POSSUÍA FILHOS. ASSIM, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO SEGURO À PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) REFERENTE AOS 50% (cinquenta por cento) DO VALOR INTEGRAL REMANESCENTE. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)